Tribunal: TRF3
Processo: 5003342-34.2017.4.03.6105
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
664/1197)

5003342-34.2017.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003342-34.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: DEBORA CRISTINA DE SIQUEIRA RIBEIRO - SP3571560A, LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003342-34.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: DEBORA CRISTINA DE SIQUEIRA RIBEIRO - SP3571560A, LUCIANA GOULART PENTEADO - SP1678840A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação.

A ementa (ID 12640985):

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 924, II, DO CPC.APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. No caso concreto, a executada apresentou guia de depósito judicial, referente ao débito exequendo.

2. Em 01 de dezembro de 2017, o digno juízo a quo deferiu a suspensão, para manifestação conclusiva sobre o adimplemento do débito.

3. Diante da inércia do exequente, em 25 de maio de 2018 foi prolatada a r. sentença de extinção, com fundamento no pagamento.

4. Ocorreu a preclusão.

5. Apelação improvida."

O INMETRO, embargante, aponta contradição: a existência de depósito não corresponde a qualquer uma das hipóteses de extinção do crédito, motivo pelo qual é incabível a extinção da execução. Sustenta a necessidade da determinação judicial de conversão em renda do valor depositado, para que o crédito possa ser considerado extinto (ID 23787710):

Requer a correção do julgado.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Sem manifestação.

É o relatório.

aacarval

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003342-34.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: DEBORA CRISTINA DE SIQUEIRA RIBEIRO - SP3571560A, LUCIANA GOULART PENTEADO - SP1678840A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente:

“1. No caso concreto, a executada apresentou guia de depósito judicial, referente ao débito exequendo.

2. Em 01 de dezembro de 2017, o digno juízo a quo deferiu a suspensão, para manifestação conclusiva sobre o adimplemento do débito.

3. Diante da inércia do exequente, em 25 de maio de 2018 foi prolatada a r. sentença de extinção, com fundamento no pagamento.

4. Ocorreu a preclusão.”

Ainda, a conversão do depósito em renda é determinada, pelo Juízo competente, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei Federal no 6.830/80.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTNEÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, pretende a agravante o levantamento de montante depositado, voluntariamente, nos autos do mandado de segurança no 0020945-75.2007.4.03.6100, porquanto, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706/PR, processado sob o regime de repercussão geral, houve o reconhecimento de seu direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em sentença que, no entanto, pende de trânsito em julgado.

2. Constitui entendimento assente perante esta Corte que a destinação dos depósitos judiciais realizados (levantamento ou conversão em renda) está condicionada ao trânsito em julgado da decisão. Precedentes.

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030365-97.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 02/05/2019, Intimação via sistema DATA: 09/05/2019)

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

aacarval

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO: INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaracao, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.